Tribunal: STF
Processo: RE 102078
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL
APOSENTADO. ALIENAÇÃO MENTAL. PROVENTOS INTEGRAIS. LOGO APÓS A
INATIVIDADE DO AUTOR, SOBREVEIO DIPLOMA LOCAL ASSEGURANDO IGUALDADE
DE TRATAMENTO AOS APOSENTADOS, EM RELAÇÃO AO FUNCIONALISMO DA
ATIVIDADE. LEI N. 4.733, DE 30.09.1963, DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
REGIME DA CONSTITUIÇÃO DE 1946. AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A
INCIDENCIA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/1969, EM FACE DO DIREITO ADQUIRIDO PELO AUTOR, ANTERIORMENTE, E
DIANTE DO ART. 177, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. HIPÓTESE EM QUE
NÃO SE CONFIGURA OFENSA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969. INVOCAÇÃO, TAMBÉM, DA SÚMULA 283. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.